Tribunal: TJDFT
Processo: 0728969-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
<strong style="mso-bidi-font-weight:
normal">PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313 DO CPP. PREENCHIDOS. AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PERICULOSIDADE. COMPROVADA. PRISÃO MANTIDA. ORDEM DENEGADA.

1. Havendo indícios de que o paciente ameaçou a vítima e descumpriu medida protetiva anteriormente deferida resta demonstrada a periculosidade do agente, havendo risco acentuado de que possa concretizar as ameaças perpetradas.

2. Verificado o comportamento agressivo do paciente, conjugado com o desrespeito às decisões judiciais anteriormente proferidas, não há elementos para garantir que apenas a fixação de novas medidas protetivas será suficiente para coibir a reiteração criminosa.

3. Ordem denegada.